Tribunal: TJSP
Processo: 1004981-18.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Civil – Pretensão anulatória de protesto – Admissibilidade, o Órgão que pretende o protesto deve realizar os apontamentos com correção formal, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Apelado que não foi corretamente notificado do protesto em seu endereço – Vício insanável que enseja nulidade do ato - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação cível – Direito Civil – Pretensão anulatória de protesto – Admissibilidade, o Órgão que pretende o protesto deve realizar os apontamentos com correção formal, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Apelado que não foi corretamente notificado do protesto em seu endereço – Vício insanável que enseja nulidade do ato - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004981-18.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado/apelante FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-18.2017.8.26.0048 -Voto no
2
Voto no 39633
Apelação Cível no: 1004981-18.2017.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Fernando de Oliveira e Silva
Apelação cível Direito Civil Pretensão anulatória
de protesto Admissibilidade, o Órgão que pretende o
protesto deve realizar os apontamentos com correção
formal, sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa Apelado que não foi
corretamente notificado do protesto em seu endereço
Vício insanável que enseja nulidade do ato - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de pretensão anulatória ajuizada por
Fernando de Oliveira e Silva em face do Estado de São Paulo,
objetivando a suspensão dos efeitos dos protestos levados a
efeito, bem como sua decretação de nulidade definitiva ao
final.
O pedido liminar foi indeferido “a quo” (fls.
49/50), mas concedido “ad quem” (fls. 108/114).
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz André
Gonçalves Fernandes, julgou procedente o pedido, a fim de
declarar
a nulidade do protesto apresentado na inicial.
Determinou, ainda, que o Estado de São Paulo arcasse com a
obrigação de fazer de promover a baixa do nome do autor dos
órgãos de proteção ao crédito. Em razão da sucumbência,
estabeleceu que o Estado de São Paulo arcasse com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (fls. 185/186).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 190/192),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi apresentada
contrarrazões (fls. 195/199).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-18.2017.8.26.0048 -Voto no
3
Observa-se, inicialmente, não haver remessa
necessária, haja vista que o valor obrigação imposta ao Ente
Público não transpõe ao limite previsto no art. 496, II, do NCPC.
As
preliminares
e
prejudiciais
arguidas
se
confundem com o mérito, motivo pelo qual serão juntamente
com ele analisadas.
Colhe-se dos autos, que a notificação da dívida
foi encaminhada para a Rua Benedito de Almeida Bueno, no
279, Centro, Atibaia (fls. 13/35). E, como se verifica do
documento de fls. 33, o Apelado comprovou que seu cadastro
encontrava-se
atualizado
junto
a
Fazenda
do
Estado,
constando como endereço correto a Avenida Central, no 405,
Piracaia.
Na condição de credora e apresentante do
título a protesto, competia à Apelante prestar as informações
corretas do devedor.
Nesse sentido dispõe o §2o, do art. 14, da Lei no
Lei no 9.492/97:
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o
Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no
endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento,
considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega
no mesmo endereço.
(...)
§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor,
elementos de identificação do título ou documento de dívida, e
prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato,
bem como número do protocolo e valor a ser pago.
(grifo nosso)
Com efeito, quanto ao endereço fornecido pela
Apelante junto ao Cartório de Protestos, verifica-se tratar de um
endereço comercial (fls. 28), de tal sorte que a notificação não
chegaria ao Apelado.
O prejuízo é evidente quanto ao aspecto da
notificação mal dirigida, ensejando que se afastem os efeitos
do protesto, na forma postulada, porquanto eivado o ato de
vício insanável. O Órgão que pretende o protesto deve realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-18.2017.8.26.0048 -Voto no
4
os apontamentos com correção formal, sob pena de ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se
pode autorizar.
Por tudo, de rigor a sustação do protesto, com
consequente declaração de sua nulidade.
Acrescente-se, ainda, R$ 250,00 a título de
honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário do Estado de São Paulo.
Marrey Uint
Relator